Tribunal: CARF
Processo: 19515.002764/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002764/2006-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.213 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
HANNA PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SUPRIMENTO
DE
NUMERÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO PELO SÓCIO
SUPRIDOR.
Os suprimentos de numerários atribuídos a sócios da pessoa jurídica, cujos
requisitos cumulativos e indissociáveis da efetividade da entrega e origem dos
recursos, não forem devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, devem ser tributados como receitas
omitidas da própria empresa. A demonstração da capacidade econômica ou
financeira do sócio em arcar com os suprimentos, mesmo contabilizados na
empresa suprida, não satisfaz a necessidade da comprovação da origem e
efetiva entrega dos valores, e não ilide a presunção de omissão de receita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002764/2006-61
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.213 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002764/2006-61

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por HANNA PLÁSTICOS LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-000.637, na sessão de 17 de
janeiro de 2012, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO REALIZADO POR
SÓCIO. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DA ORIGEM E
DA ENTREGA DOS RECURSOS.
Provada a omissão de receita por qualquer elemento de prova, a autoridade tributária
poderá arbitra-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos a empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou
pelo acionista controlador da companhia, se não forem comprovadamente
demonstradas, cumulativamente, a efetividade da entrega e a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RECEITAS - PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica na compra de
mercadorias autoriza a presunção legal de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Verificada a omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e
contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Recurso voluntário improcedente.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2002 a partir da constatação de receita omitidas
presumidas a partir de suprimento de numerário de origem/efetividade não comprovada e de
pagamentos não contabilizados (e-fls. 187/213). A autoridade julgadora de 1a instância acolheu
parcialmente a impugnação, admitindo comprovados parte dos suprimentos e dos pagamentos,
sendo que a exoneração daí decorrente não se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 369/380). O
Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 492/501).
Cientificada em 07/10/2013 (e-fls. 513), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 14/10/2013 (e-fls. 515/523), que foram rejeitados conforme despacho de
admissibilidade às e-fls. 526/527). Notificada desta rejeição em 28/06/2015 (e-fl. 531/535), a
Contribuinte interpôs recurso especial em 14/07/2015 (e-fls. 548/552) no qual arguiu divergência
admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 637/640, do qual se extrai:
Para demonstrar divergência, a Recorrente colacionar, em seu recurso, os seguintes
trechos dos acórdãos recorrido e paradigmas:
Trecho do voto do acórdão recorrido
"No presente caso, a contribuinte, devidamente intimada a comprovar, através de
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos
fornecidos a ela por seu sócio Hedywaldo Hanna (fl. 93 do processo em papel e fl. 95
do processo eletrônico), não logrou demonstrar a origem de (1) R$ 80.000,00
(19/06/2002) e de (2) R$ 100.000,00 (02/07/2002)." (grifei)
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.213 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002764/2006-61

Ementa do paradigma - Acórdão no 105-13.383
IRPJ - SUPRIMENTOS DE CAIXA - COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E
EFETIVIDADE DA ENTREGA DO NUMERÁRIO PELO SÓCIO SUPRIDOR - A
obrigação de comprovar o suprimento de caixa, quanto à origem dos recursos e a
efetividade da entrega, é encargo que a lei atribui à pessoa jurídica suprida.Tem-se
como comprovado quando exibidos os seguintes documentos: extrato bancário dos
supridores com coincidência de datas e valores, declaração do banco depositário da
origem do valor depósito, e, por último, quando o valor for depositado e creditado em
conta bancária da empresa suprida e compensados ou descontados conforme
assentamentos nos extratos emitidos pelos bancos do supridor. Recurso provido.
Trecho do Voto - Acórdão no 105-13.383
(...)
Cotejando as contas bancárias do supridor e da suprida, diante dos extratos e demais
documentos arrolados ao processo, tenho como induvidosa a comprovação da
efetividade da entrega e a origem do numerário, sendo esses os requisitos necessários
para elidir o arbitramento de omissão de receita com base em recursos de sócios à
pessoa jurídica.
(...)
- a recorrente comprovou a efetiva entrega do numerário, mediante apresentação de
cópia do cheque depositado em sua conta bancária onde consta à compensação do
referido cheque, bem como dos respectivos lançamentos contábeis;
- a recorrente, igualmente, comprovou a origem dos recursos, os quais provieram da
conta bancária do Sr. José Edinésio de Paula; e, por último;
- o depósito foi efetuado na conta da Recorrente em 24.05.85 e a saída da conta
bancária do mesmo valor de CZ$ 110.000,00 saiu da conta do referido sócio na mesma
data.
Desta forma, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte, reformando a decisão recorrida.
A leitura do inteiro teor dos acórdãos em análise e o cotejo dos trechos colacionados
pela recorrente permite constatar que foi demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial. No acórdão paradigma, tem-se como suficientemente comprovado o
suprimento de caixa, quanto à origem dos recursos e a efetividade da entrega, quando
exibidos os extrato bancário dos supridores com coincidência de datas e valores. Já no
acórdão recorrido, exige-se, ainda, a comprovação da origem dos recursos fornecidos a
ela por seu sócio Hedywaldo Hanna.
Aduz a Contribuinte que a autoridade julgadora de 1a instância, com referência
aos mútuos nos valores de R$ 100.000,00 e R$ 80.000,00, conclui que “a origem propriamente
dita do numerário disponível na conta corrente do sócio não foi comprovada, não sendo possível
verificar se os recursos são provenientes dos rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação
exclusiva auferidos durante o ano de 2002, ou do patrimônio declarado, lembrando que na
Declaração de Bens e Direitos do sócio (fls.245) não há saldo de aplicação financeira em
31/12/2001”, mas em recurso voluntário foram acostados extratos bancários de titularidade do
sócio Hedywaldo Hanna, então mutuante, comprovando que ele detinha aplicações financeiras
suficientes para fazer frente aos aludidos empréstimos datados de 2002, nada obstante, por um
lapso, as aplicações financeiras em questão tenham deixado de figurar na DIRPF do sócio
relativa ao ano-calendário de 2002.
Afirma ter sido surpreendida com o acórdão recorrido que não se pronunciou
sobre tais documentos, opondo os necessários embargos que foram rejeitados. Assim, na medida
em que o acórdão recorrido manteve a autuação considerando não ser suficiente a apresentação
de extratos bancários do sócio mutuante, apesar de indicarem, em datas e valores, a origem dos
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.213 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002764/2006-61

recursos fornecidos à empresa pelo seu sócio, suscita dissídio jurisprudencial em face de
paradigma que admitiu a possibilidade de comprovação da origem dos recursos fornecidos à
empresa através de extratos bancários do sócio mutuante.
No mérito, afirma inexistir dúvida de que o então sócio da Recorrente dispunha
de recursos para fazer frente aos aportes nos valores de R$ 100.000,00 e R$ 80.000,00,
entabulados no ano 2002, especificando que:
19. Basta analisar os extratos bancários acostados às fls. 411/417 e 418/424, nos quais
se pode verificar que o sócio dispunha em dezembro de 2001 de aproximadamente R$
570 mil e que no ano seguinte, passou a dispor de R$ 225 mil!
20. Além disso, às fls. 292/297 se comprovou que no dia 19/06/2002 o valor de R$ 80
mil saiu da conta do sócio para a conta da Recorrente! Coincidem valores e datas, além
de ter sido corretamente efetuado o lançamento de tal operação no livro diário da
Recorrente.
21. E o mesmo se deu com relação ao aporte de R$ 100 mil, já que às fls. 298/303 se
comprovou que no dia 02/07/2002 tal recurso saiu da conta do sócio para a conta da
Recorrente! Também coincidem valores e datas, e igualmente foi efetuado o lançamento
de tal operação no livro diário da Recorrente.
22. A comprovação da origem e entrega dos recursos é flagrante, e bastaria uma simples
análise da documentação que já se encontra anexada aos autos.
23. Frise-se que o extrato bancário do mês de dezembro de 2001 indica que o sócio tem
valores em aplicações financeiras em montante muito superior aos aportados na
sociedade (aproximadamente R$ 570 mil), as quais foram parcialmente baixadas no ano
de 2002 (saldo residual de aproximadamente R$ 225 mil), tendo sido comprovada a
transferência, em data e valores, dos R$ 80 mil e dos R$ 100 mil aportados à Recorrente
em, respectivamente, junho e julho de 2002.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reconhecer que
os extratos bancários e demais documentos já acostados aos autos (fls. 292/297, 298/303,
411/417 e 418/424) são suficientes para elidir o arbitramento de omissão de receita com base
em recursos de sócios à pessoa jurídica, já que demonstram de forma cristalina a origem e a
entrega dos recursos, em valores e em datas, não havendo como subsistir a autuação
impugnada.
Os autos foram remetidos à PGFN em 13/09/2016 (e-fls. 641), e retornaram em
30/09/2016 com contrarrazões (e-fls. 642/657) nas quais a PGFN expõe a legislação de regência
e afirma ser premissa básica para o exame das questões que ora se apresentam que a
comprovação da origem dos recursos seja feita cumulativa e indissociável com a efetividade da
entrega correspondente, mediante documentação hábil, idônea e coincidente em datas e valores.
Sob esta ótica, suprimidos os trechos nos quais aborda as operações já admitidas como
comprovadas pela autoridade julgadora de 1a instância, a PGFN aduz:
12. Essencialmente, no caso em comento, a autoridade fiscal considerou que não foi
comprovada a origem do numerário, uma vez que o contribuinte não atendeu à
intimação cientificada em 23/11/2006, expedida especificamente para esse fim (fl. 93).
Não houve questionamento da fiscalização acerca da comprovação da efetiva entrega
dos recursos supridos pelo sócio, objeto de intimação própria, anexada à fl. 118, seguida
dos extratos bancários de fls. 119/150.
13. Nesse sentido, a análise dos documentos apresentados pelo impugnante, tendo por
base as premissas ora expressas, deve ser feita conforme se segue:
[...]
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.213 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002764/2006-61

18. Diferentemente das situações anteriores, nas quais, além da movimentação do
numerário (efetiva entrega), foi também comprovada a origem dos recursos (no caso
“A”, por meio da venda de imóveis de propriedade do sócio; e no caso “B”, por doação
registrada na declaração do espólio em favor do sócio – inventariante, corroborada pela
existência de saldo de aplicação financeira em 31/12/2001 compatível com o resgate
dessa aplicação precedendo a transferência bancária), em relação aos empréstimos ora
examinados, a documentação anexada à impugnação (fls.256/267), comprova tão-
somente a transferência de numerário da conta corrente do sócio para a conta da
empresa autuada, além dos registros contábeis das operações.
19. A origem propriamente dita do numerário disponível na conta corrente do sócio não
foi comprovada, não sendo possível verificar se os recursos são provenientes dos
rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva auferidos durante o ano de
2002, ou do patrimônio declarado, lembrando que na Declaração de Bens e Direitos do
sócio (fl. 245) não há saldo de aplicação financeira em 31/12/2001.
20. Nessas condições, conquanto tenha sido comprovada a efetiva entrega, que, por
sinal, não foi questionada pela autoridade fiscal, persiste a falta anotada no lançamento
no que diz respeito à origem dos recursos supridos, nas datas e valores correspondentes.
A PGFN também se reporta à omissão de receitas presumidas a partir de
pagamentos não contabilizados, não controvertida em recurso especial e, ao final, pede que seja
ele improvido.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
O litígio se circunscreve à presunção de omissão de receitas decorrente do
registro, a débito da conta representativa de disponibilidade junto ao Banco de Crédito Nacional,
das parcelas de R$ 80.000,00 (19/06/2002) e de R$ 100.000,00 (02/07/2002), em contrapartida a
passivo por empréstimos de seu sócio Hedywaldo Hanna. Intimada no curso da ação fiscal (e-fl.
95/116), a Contribuinte não se manifestou.
Examinando os documentos apresentados em impugnação, a autoridade julgadora
de 1a instância concluiu que (e-fls. 374/375):
Diferentemente das situações anteriores, nas quais, além da movimentação do
numerário (efetiva entrega), foi também comprovada a origem dos recursos (no caso
"A", por meio da venda de imóveis de propriedade do sócio; e no caso "B", por doação
registrada na declaração do espólio em favor do sócio — inventariante, corroborada
pela existência de saldo de aplicação financeira em 31/12/2001 compatível com o
resgate dessa aplicação precedendo a transferência bancária), em relação aos
empréstimos ora examinados, a documentação anexada à impugnação (fls. 256/267),
comprova tão-somente a transferência de numerário da conta corrente do sócio para a
conta da empresa autuada, além dos registros contábeis das operações.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.213 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002764/2006-61

A origem propriamente dita do numerário disponível na conta corrente do sócio não foi
comprovada, não sendo possível verificar se os recursos são provenientes dos
rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva auferidos durante o ano de
2002, ou do patrimônio declarado, lembrando que na Declaração de Bens e Direitos do
sócio (fl. 245) não há saldo de aplicação financeira em 31/12/2001.
Nessas condições, conquanto tenha sido comprovada a efetiva entrega, que, por sinal,
não foi questionada pela autoridade fiscal, persiste a falta anotada no lançamento no que
diz respeito à origem dos recursos supridos, nas datas e valores correspondentes.
O relator do acórdão recorrido restou vencido ao defender que:
Ocorre que o mutuante, sócio da recorrente, não foi fiscalizado pela autoridade autuante
e, por isso, jamais lhe foi solicitado que fizesse prova da origem dos recursos que
emprestou para a fiscalizada.
A origem que a fiscalizada precisa demonstrar segundo o art. 282 do RIR é a relativa
aos recursos que entraram em seu balanço, ou seja, a origem dos seus recursos. Não
pode ser obrigada a comprovar a origem de recursos de terceiro, o mutuante, ainda que
ele seja seu sócio.
No caso, a origem dos recursos que entraram no balanço da fiscalizada foi demonstrada
conforme reconheceu a r. decisão recorrida, que afirmou estar comprovada "a
transferência de numerário da conta corrente do sócio para a conta da empresa
autuada, além dos registros contábeis das operações", bem como , "comprovada a
efetiva entrega, que, por sinal, não foi questionada pela autoridade fiscal".
Assim, tendo a fiscalizada comprovado cabalmente a origem do recurso – mútuo
recebido de seu sócio — bem como a movimentação financeira coincidente além dos
registros contábeis, entendo estar comprovada a inexistência de omissão de receita, uma
vez que a fiscalizada estava obrigada a comprovar que a origem de seus recursos era um
mútuo, não estando obrigada a fazer prova da origem dos recursos do mutuante, terceiro
em relação a ela e estranho em relação à fiscalização e ao presente processo.
Prevaleceu o que assim consignado no voto vencedor do acórdão recorrido:
Com a devida vênia, ouso discordar do eminente relator no tangente à omissão de
receitas em razão da falta de comprovação da origem dos empréstimos efetuados pelo
sócio nos valores de R$ 80.000,00 (19.06.2002) e R$ 100.000,00 (02.07.2002).
Dispõe o art. 282 do RIR/99:
[...]
De acordo com essa norma, ficando provada a omissão de receitas — como ocorreu no
caso em apreço — a autoridade fiscal deve arbitra-la com base no valor dos recursos de
caixa fornecidos à empresa por sócios (de sociedade não anônima), caso esta não
demonstre, cumulativamente: (a) a efetividade da entrega e (b) a origem dos recursos.
No presente caso, a contribuinte, devidamente intimada a comprovar, através de
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos
fornecidos a ela por seu sócio Hedywaldo Hanna (fl. 93 do processo em papel e fl. 95
do processo eletrônico), não logrou demonstrar a origem de (1) R$ 80.000,00
(19/06/2002) e de (2) R$ 100.000,00 (02/07/2002).
Assim, são aplicáveis, mutatis mutandi, as considerações aprovadas por unanimidade
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em 13/07/2005, por meio do Acórdão
CSRF/01-05.231:
Ao contrário das teses contidas nos acórdãos paradigmas anexados ao RE, esta CSRF
tem decidido a exaustão que os suprimentos de numerários atribuídos a sócios da
pessoa jurídica, cujos requisitos cumulativos e indissociáveis da efetividade da entrega
e origem dos recursos, não for devidamente comprovada, com documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, devem ser tributadas como receitas omitidas da
própria empresa. A demonstração da capacidade econômica ou financeira do sócio em
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.213 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002764/2006-61

arcar com os suprimentos, mesmo contabilizados na empresa suprida, em absoluto
suprem a necessidade da comprovação da origem e efetiva entrega dos valores, não
ilidindo a presunção de omissão de receita, conforme prescreve a legislação que
fundamentou a exigência.
O fato do recurso que supriu caixa, ter advindo de conta bancária e do suprimento ter
sido realizado através de cheque nominativo a empresa não dispensa a prova da
origem dos recursos. Tal prova é necessária para elidir a presunção legal contida no
artigo 181 do RIR/80, pois se o sócio carreia recursos a empresa e não prova que tais
recursos tenham origem externa a presunção é que eles tenham sido gerados dentro da
própria empresa e que são frutos de receita omitida.
Esse entendimento é pacifico na jurisprudência conforme decidido nos acórdãos CSRF
0.220182, 103-4.861/82, 107-06.022/2000.
[...]
Em embargos de declaração, a Contribuinte apontou que os Conselheiros
deixaram de analisar a documentação acostada ao recurso voluntário, a qual, em bom rigor,
resolve a questão posta em julgamento, na medida em que comprova a disponibilidade de
recursos do sócio Hedywaldo Hanna para fazer frente aos aportes nos valores de R$ 100.000,00
e R$ 80.000,00, entabulados em 2002. Em seu entendimento, os Resumos Financeiros dos
Extratos do BCN de 31/12/2001 e 31/12/2002 são mais que suficientes para comprovar a
disponibilidade financeira do sócio Hedywaldo Hanna para ilidir a presunção de omissão de
receita, pois através deles pode-se comprovar que ao final do ano de 2001 o sócio Hedywaldo
Hanna tinha aplicações financeiras no montante de R$ 418.908,05, as quais foram reduzidas
para R$ 156.943,22, ao final do ano de 2002. Em suma, das disponibilidades do sócio em
referência foram baixados R$ 261.964,83 ao longo de 2002, tendo sido entabuladas no mesmo
período transferências para a Embargante a título de mútuo nos valores de R$ 80.000,00 e R$
100.000,00.
Tais embargos, porém, foram rejeitados nos seguintes termos:
Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão, ora embargado, negou provimento ao
Recurso Voluntário e manteve a autuação em relação à omissão de receita por
suprimento de caixa, pois, nos termos do artigo 282 do RIR/99, “ficando provada a
omissão de receitas – como ocorreu no caso em apreço - a autoridade fiscal deve
arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por sócios (de
sociedade não anônima), caso esta não demonstre, cumulativamente: (a) a efetividade
da entrega e (b) a origem dos recursos.”
Trouxe, ainda, jurisprudência (CSRF 01-05.231) para fundamentar a posição adotada.
Nesse ponto, transcrevo trecho da jurisprudência citada:
[...]
Concluiu que, no caso, o contribuinte não logrou demonstrar através de documentos
hábeis e idôneos a origem dos recursos fornecidos por seu sócio.
O Embargante, em suas razões, afirmou que houve omissão no acórdão embargado em
decorrência da não observância dos extratos bancários de titularidade do sócio, os quais
comprovaram a disponibilidade financeira do mesmo para fazer frente aos empréstimos
realizados no ano de 2002.
Ressalte-se que, no voto condutor do acórdão embargado, o fundamento para a
manutenção do lançamento decorrente da omissão de receitas por suprimento de caixa
foi a não comprovação da origem dos recursos fornecidos à empresa contribuinte,
não sendo suficiente a apresentação de extratos bancários do sócio mutuante.
O voto condutor do acórdão recorrido se pauta no que decidido no Acórdão no
CSRF/01-05.231, do qual se extrai o seguinte trecho, mais esclarecedor de suas conclusões:
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.213 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002764/2006-61

Mais uma vez reafirma-se a conta bancária em nome do sócio não comprova a origem
dos recursos, pois o banco apenas os guarda em nome do depositante, a origem deve ser
comprovada com rendimentos, venda de bens, empréstimos, obtidos pela pessoa física
supridora.
Significa dizer que não basta o sócio da pessoa jurídica demonstrar que dispunha
de recursos em sua conta bancária para arcar com as transferências questionadas. Exige-se a
prova da origem dos recursos mantidos em tal conta bancária. Daí a divergência em face do
paradigma no 105-13.383, que admitiu provada a origem no seguinte cenário:
- a recorrente comprovou a efetiva entrega do numerário, mediante apresentação de
cópia do cheque depositado em sua conta bancária onde consta à compensação do
referido cheque, bem como dos respectivos lançamentos contábeis;
- a recorrente, igualmente, comprovou a origem dos recursos, os quais provieram da
conta bancária do Sr. José Edinésio de Paula; e, por último;
- o depósito foi efetuado na conta da Recorrente em 24.05.85 e a saída da conta bancária
do mesmo valor de CZ$ 110.000,00 saiu da conta do referido sócio na mesma data
bancária onde consta à compensação do referido cheque, bem como dos respectivos
lançamentos contábeis;
No presente caso, a autoridade julgadora de 1a instância observou que a
documentação anexada à impugnação (fls. 256/267), comprova tão-somente a transferência de
numerário da conta corrente do sócio para a conta da empresa autuada, além dos registros
contábeis das operações. E esta prova era insuficiente porque a origem propriamente dita do
numerário disponível na conta corrente do sócio não foi comprovada, não sendo possível
verificar se os recursos são provenientes dos rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação
exclusiva auferidos durante o ano de 2002, ou do patrimônio declarado, lembrando que na
Declaração de Bens e Direitos do sócio (fl. 245) não há saldo de aplicação financeira em
31/12/2001.
Diante deste cenário, a Contribuinte provou em recurso voluntário que o sócio
deixou de consignar na Declaração de Bens e Direitos aplicações em Títulos de Renda Fixa que
representavam R$ 569.720,48 em 31/12/2001 e R$ 225.146,65 em 31/12/2002 (e-fls. 411/424),
declinando em montante compatível com as transferências de R$ 80.000,00 e R$ 100.000,00, ao
longo do ano-calendário 2002.
Os extratos apresentados correspondem à conta no 0173/069448-9 junto ao Banco
de Crédito Nacional, a mesma indicada como origem das transferências bancárias promovidas
pelo sócio e consignadas no extrato da pessoa jurídica em 19/06/2002 e 02/07/2002 (e-fls.
292/303). Todavia, ao deixar de informar tais direitos na Declaração de Bens e Direitos da
pessoa física, o sócio deixa de correlaciona-los com os rendimentos auferidos naquele ano-
calendário, subsistindo a possibilidade de sua origem ser receitas subtraídas da escrituração da
pessoa jurídica.
Acrescente-se, ainda, que a Contribuinte, intimada, não prestou qualquer
esclarecimento ao Fisco, deixando para fazê-lo apenas em sede de recurso voluntário, em
13/03/2009, quando há muito expirado o prazo decadencial para revisão dos rendimentos
declarados por seu sócio nos anos-calendário 2001 e 2002. Em tais circunstâncias, cumpria-lhe
provar não só que o sócio dispunha de valores acumulados em aplicações financeiras não
declaradas, mas também que estes direitos têm origem em rendimentos próprios, sem qualquer
vínculo com operações da pessoa jurídica, à semelhança de como procedido em relação às
justificativas admitidas em relação aos demais suprimentos, assim acolhidas pela autoridade
julgadora de 1a instância:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.213 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002764/2006-61

A Escritura de Venda e Compra anexada às fls. 240/242 atesta a venda de dois terrenos,
em 29/04/2002, no valor total de R$1.089.760,73. Segundo o impugnante, R$71.411,99
correspondem ao valor de entrada e a segunda parcela, ao cheque n° 018472 (fl. 250),
no valor de R$1.018.348,74, endossado pelo sócio, Hedywaldo Hanna, objeto da
operação de empréstimo questionada. Os dados do referido cheque foram
expressamente citados ao final da escritura, correspondendo, ainda, em data e valor, ao
depósito indicado na conta da empresa e nos registros contábeis (fls. 252/255).
Corroboram a operação de venda do patrimônio do sócio e, portanto, a origem dos
recursos, os registros feitos na Declaração de Bens e Direitos, integrante da DIRPF do
sócio (CPF 301.026.188-87), e os Darf referentes ao recolhimento sob o código 4600 —
"IRPF ganhos de capital na alienação de bens duráveis" (fls. 243/249).
[...]
O extrato do BCN de fl. 269, cuja conta indicada é de titularidade de Oswaldo Hanna,
atesta a transferência de R$257.003,40, em 21/08/2002, que corresponde, em data e
valor, aos recursos ingressados na conta do impugnante (fl. 275). A origem desse
numerário remete a operações de resgates de aplicação financeira efetuadas nessa
mesma data, também registradas no documento bancário.
É importante notar ainda que o sócio da empresa, Hedywaldo Hanna (supridor do
numerário), figura como inventariante do espólio de Oswaldo Hanna na DIRPF deste
último (fls. 270/274), constando ainda como beneficiário de doação no valor total de
R$474.000,00. Além disso, consta da Declaração de Bens e Direitos o registro, em
31/12/2001, de saldo de aplicação em renda fixa no BCN, em valor compatível com o
resgate de aplicação financeira e com a transferência indicados no extrato de fl. 269.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital